Tribunal: TJDFT
Processo: 0752706-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO POR FILHA. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel de propriedade da autora, ocupado pela filha desde 2004 por mera tolerância.
2. A autora alegou ocupação precária e recusa da ré em desocupar o imóvel após notificações para venda do bem. A ré sustentou composse e existência de acordo verbal de prestação de serviços em troca de moradia.
3. O juízo de origem indeferiu prova testemunhal em audiência, facultando a juntada de declarações por ata notarial, e reconheceu a existência de comodato verbal, com esbulho após notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal em audiência; e (ii) saber se a ocupação do imóvel configura composse legítima ou mera detenção decorrente de comodato, apta a caracterizar esbulho após notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova considerada desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando facultada a produção de prova por ata notarial, suficiente para o esclarecimento dos fatos.
6. A propriedade do imóvel pela autora restou comprovada por escritura pública e registro imobiliário, inexistindo título jurídico que ampare a permanência da ré.
7. A ocupação da ré decorreu de relação familiar e de mera tolerância, caracterizando comodato verbal por prazo indeterminado, nos termos do art. 579 do CC, o que afasta a configuração de posse qualificada.
8. A alegação de composse ou de relação onerosa baseada em prestação de serviços domésticos não altera a natureza precária da ocupação, por ausência de prova de vínculo jurídico apto a gerar direito possessório autônomo.
9. O esbulho possessório restou configurado com a recusa da ré em desocupar o imóvel após notificação formal, bem como pela resistência em permitir a livre disposição do bem, inclusive impedindo acesso de terceiros para avaliação.
10. O vínculo familiar entre as partes não afasta a proteção possessória da proprietária, especialmente quando evidenciada a revogação da permissão de uso.
11. A situação revela, ainda, violação à dignidade da pessoa idosa, considerando que a autora depende da alienação do imóvel para sua subsistência, sendo indevida a manutenção da ocupação contra sua vontade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e as atas notariais são suficientes para o julgamento. 2. A ocupação de imóvel por familiar, fundada em mera tolerância, caracteriza comodato verbal por prazo indeterminado, convertendo-se em esbulho possessório após notificação para desocupação não atendida. 3. O vínculo familiar não impede a reintegração de posse quando comprovada a precariedade da ocupação e a resistência injustificada à restituição do bem”.